Tribunal: STF
Processo: Rcl 65781
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Associação Colégio Diocesano Santa Luzia, em 16.2.2024, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Mandado de Segurança n. 0801769-16.2021.4.05.8401, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480 e aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESES FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DOS RE 566.622/RS (TEMA 32), RE 639.941/RS (TEMA 432) E RE 642.442/RS (TEMA 459). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E AS TESES VINCULANTES FIXADAS PELO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Particular contra decisão da Vice-Presidência desta eg. Corte Regional, a qual negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos de repercussão geral dos RE nº. 566.622 - RS (Tema 32), RE nº 639.941 - RS (Tema 432), e no RE nº 642.442 - RS (Tema 459), com o seguinte teor: - Tema 32: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. - Tema 432: ‘A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS’. Destaca-se que na ementa do acórdão restou afirmado que: ‘As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN’. - Tema 459: ‘A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.



    2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o acórdão vergastado se equivoca ao relacionar a discussão dos autos ao Tema 459 do STF, que trata do enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, quando, na verdade, amolda-se ao Tema 32 do STF que, segundo sua interpretação, garantiria o direito líquido e certo da pessoa jurídica agravante de observar, apenas, o artigo 14, do Código Tributário Nacional - CTN para obtenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS. Alega, ainda, que a discussão veiculada no Recurso Extraordinário possui repercussão geral, circunstância que, em razão do cumprimento do artigo 1.035, caput e §1º, do Código de Processo Civil enseja seu seguimento à instância extraordinária. 5/6



    3. O Recurso Extraordinário manejado pelo Particular impugna acórdão de Turma desta eg. Corte o qual proveu parcialmente apelação interpostas pela Fazenda Nacional, ao fundamento de que o Certificado de Entidade Beneficente da área de Educação deve ser apreciado à luz do artigo 14 do CTN e do artigo 55 da Lei n. 8.212/91, até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 187/2021, que passou a regular os requisitos para a Certificação.



    4. A decisão impugnada não merece reparos, vez que está acorde com o entendimento da Suprema Corte no julgamento do RE 566622/RS (Tema 32). Nos termos da legislação de regência, o CEBAS é necessário para o reconhecimento da pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social. Após dito reconhecimento, qualifica-se a entidade para o gozo da imunidade tributária, nos termos do artigo 195, §7º (parágrafo), da Constituição. Vale dizer, trata-se de exigência que complementa e especifica o citado dispositivo constitucional.



    5. Uma vez a pessoa jurídica certificada pelo CEBAS, e atendendo ela os regramentos fixados pela lei complementar, no caso o artigo 14, do Código Tributário Nacional - CTN, ela passa a usufruir da já referida benesse de status constitucional.



    6. Tal posicionamento é o que prevalece no âmbito da Suprema Corte, a qual, corroborando a orientação firmada no acórdão recorrido, entende pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Nesse sentido os seguintes julgados: Rcl 52.547, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 07/04/2022, Publicação: 18/04/2022; RE 1.316.686 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2021 PUBLIC 04-11-2021; RE 364.602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 08-09-2020 PUBLIC 09-09-2020; ARE 864.053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020.



    7. Verifica-se que o acórdão recorrido está adequado ao Tema 32 do STF, não assistindo razão ao agravante.



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (fls. 13-14, e-doc. 10).



    2. A reclamante alega que, “mesmo diante do entendimento firmado por esta Corte Suprema no Tema n. 321, o Tribunal Regional da 5ª Região negou à reclamante o direito ao gozo da imunidade tributária prevista no artigo 195, §7º, da Constituição Federal, a partir da exigência de contrapartidas previstas não em Lei Complementar, mas no artigo 55 da Lei n. Lei 8212/1991, isto é, em Lei Ordinária” (fl. 3).



    Salienta que, “em que pese o entendimento pacífico desta Corte Suprema no sentido de não ser cabível a exigência de contrapartidas, para fins de obtenção do CEBAS e consequente gozo da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, que não aquelas previstas no Código Tributário Nacional, vide o estabelecido no Tema n. 32, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu de modo contrário” (fl. 7).



    Sustenta que “o Tribunal entendeu que ao presente caso seria aplicável o Tema n. 459 do STF5, desconsiderando, portanto, que o presente caso se amolda ao Tema n. 32, já mencionado, justamente ante a impossibilidade de se exigir o cumprimento de contrapartidas prevista em Lei Ordinária, para fins de gozo da imunidade tributária prevista no artigo 195, §7º, da Constituição Federal, cuja competência é exclusiva de Lei Complementar” (fls. 8-9).



    Observa que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622/RS “esta Corte Suprema definiu o entendimento de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar” (fl. 12).



    Anota que, “diferentemente do entendimento estabelecido pelo Tribunal Regional da 5ª Região, não se pode exigir que o pleito de imunidade tributária ora perseguido seja condicionado ao cumprimento de condições previstas em Lei Ordinária, tais como o disposto no artigo 55 da Lei n. 8.212/91 (em sua redação original)” (fl. 13).



    Afirma haver descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480 e explica: “esta Corte, ao julgar a ADI n. 4.480, reconheceu a inconstitucionalidade de diversos dispositivos presentes na Lei 12.101/2009, afastando diversas exigências que versam sobre as contrapartidas específicas para a obtenção da certificação de entidades que buscam o usufruto da imunidade tributária, sem correspondência com a Lei Complementar” (fls. 13-14).



    Alega que “este STF reconheceu como inconstitucional os dispositivos da Lei 12.101/2009 que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da imunidade que não encontravam respaldo em lei complementar, mas não a exigência do CEBAS propriamente dita, o qual poderá ser exigido desde que não esteja vinculado à exigência de contrapartidas” (fl. 14). 



    Insiste em que, “na prática, quando a Lei nº 12.101/2009, ao estabelecer em seus artigos 13 a 17 uma série de exigências para concessão/renovação da Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), impede que a entidade ora recorrida usufrua dos efeitos da imunidade que faz jus, a referida distinção é irrelevante, eis que tal regramento excede seus limites, eivando-se, portanto, de inconstitucionalidade” (fl. 15). 



    Conclui que “a exigência do CEBAS, enquanto política pública para controle das entidades beneficentes de assistência social responsáveis pela difusão do acesso à educação, à saúde ou à assistência social, não é inconstitucional, mas, sim, a exigência de contrapartidas específicas para que o CEBAS seja concedido, face à necessidade de lei complementar para esse fim, conforme exposto em tópico anterior e consoante as razões apresentadas neste tópico” (fl. 16).



    Pede seja a reclamação julgada procedente para que:



    “1. Seja anulado o Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela União Federal no âmbito do processo n. 0801769-16.2021.4.05.8401; 



    2. Consequentemente, seja mantido o entendimento firmado pelo Juízo de primeira instância, com a concessão da segurança almejada no writ proposto, sendo reconhecido o direito da reclamante de obter o Registro de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), sem a necessidade de comprovar as exigências (contrapartidas) elencadas na Lei nº 12.101/2009, devendo a administração impetrada abster-se de praticar qualquer ato contrário a esse entendimento, observando que para o gozo da imunidade do artigo 195, §7º da CF, a entidade impetrante deverá preencher somente os requisitos do artigo 14 do CTN, bem como sendo determinada a suspensão dos efeitos da Portaria nº 144/2020 em relação à reclamante” (fls. 16-18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480 e aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013” (DJe 15.4.2020, grifos nossos). 



    7. Na espécie em exame, consta da decisão questionada que “(...) o CEBAS é necessário para o reconhecimento da pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social. Após dito reconhecimento, qualifica-se a entidade para o gozo da imunidade tributária, nos termos do artigo 195, §7º (parágrafo), da Constituição. Vale dizer, trata-se de exigência que complementa e especifica o citado dispositivo constitucional. Uma vez a pessoa jurídica certificada pelo CEBAS, e atendendo ela os regramentos fixados pela lei complementar, no caso o artigo 14, do Código Tributário Nacional - CTN, ela passa a usufruir da já referida benesse de status constitucional” (fl. 23, e-doc. 10).



    Diferente do sustentado pela reclamante, a autoridade reclamada não contrariou o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.480. Nesse sentido, por exemplo:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferido nos Autos nº 5001672-91.2019.4.04.7000. 2. A parte reclamante narra que ajuizou ação ordinária pleiteando, com base no art. 195, § 7º, da Constituição e no art. 14 do Código Tributário Nacional, o reconhecimento do direito à imunidade da contribuição ao PIS, com a suspensão dos futuros recolhimentos e a restituição do que recolheu no prazo não prescrito. Relata que, no entanto, o pedido restou indeferido em razão de não possuir a reclamante o Certificado de Entidade de Assistência Social – CEBAS, conforme acórdão do TRT 4ª Região, em juízo de retratação, no qual se manteve a negativa de provimento à apelação. 3. Sustenta má aplicação do Tema 32 da repercussão geral e afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621 e 4.480. Aduz que, com base nos mencionados paradigmas, é inconstitucional ‘qualquer exigência contida em lei ordinária que trate da definição do modo beneficente ou da exigência de contrapartidas para o usufruto da imunidade de contribuições previdenciárias‘. Argumenta, assim, que, ao obstar o seu direito de usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, pelo fato de não possuir o CEBAS, ‘o Acórdão reclamado aceita uma restrição indireta veiculada por Lei Ordinária’, em clara afronta aos paradigmas suscitados. Assevera, por fim, que o CEBAS tem caráter meramente declaratório, não criando, modificando ou extinguindo direito, bastando que a entidade preencha os requisitos do art. 14 do CTN para que possa gozar da imunidade. (…) 9. A orientação foi confirmada, ainda, no julgamento da ADI 4.480, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na ocasião, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.101/2009 que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da ‘imunidade’, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos alusivos à certificação (nesse sentido, decisão proferida no RE 1.225.128-ED, Rel. Min. Marco Aurélio). (…) 11. Portanto, nos termos da jurisprudência do STF, é constitucional a exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. 12. No caso em apreço, o órgão reclamado, no exercício de juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 32 da repercussão geral, manteve a negativa do pedido de reconhecimento de imunidade tributária formulado pela reclamante, ao fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, em especial dos incisos I e II, por não possuir a autora o Certificado de Entidade de Assistência Social – CEBAS. (…) 14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada” (Rcl n. 52.547, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.4.2022, grifos nossos).



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:



    “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar” (DJe 23.8.2017).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, 
§ 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 11.5.2020, grifos nossos).



    Opostos novos embargos de declaração, foram julgados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE. INSTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema nº 32 da Repercussão Geral (‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’), prestou, de forma exaustiva, a jurisdição, encerrando a controvérsia adstrita ao alcance do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 2. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos” (Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2021).



    Na espécie, ao desprover o agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada aplicou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 566.622, Tema 32. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. CONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. PRECEDENTES. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADIS NS. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ PREJUDICADO. (…) Na espécie, apesar de o Tribunal de origem ter reconhecido que ‘os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar’, decidiu em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao ‘afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei nº 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária’, sem observar a decisão pela constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, pelo qual se permite a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por lei ordinária. (…) 18. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem para, observada a constitucionalidade do inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, decidir como de direito. Julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Edson Queiroz (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ARE n. 1.297.582-AgR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - O Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente os embargos de declaração no RE 566.622-RG/RS para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001. II – Esta Corte ao reformular a tese relativa ao Tema 32 da Sistemática da Repercussão Geral consignou: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. III – Decisão pela constitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), por meio de lei ordinária, de cujo entendimento afastou-se o acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.316.686-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 4. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 5. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.349.021-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022). 



    Não se vislumbra teratologia no acórdão impugnado, não se comprovando descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.353-ED, de minha relatori